Tribunal: TJDFT
Processo: 0743248-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0743248-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: DAYANE CARVALHO DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de órfãos e Sucessões de Santa Maria (Id. 42407665), que, nos autos de ação de busca e apreensão no 0708940-42.2022.8.07.0010, movido em face de DAYANE CARVALHO DA SILVA, deferiu a antecipação de tutela de urgência para determinar à autora que restitua o veículo apreendido, nos seguintes termos: ANTE O EXPOSTO, satisfeitos os pressupostos legais, defiro a antecipação de tutela de urgência para determinar à autora que, em 10 (dez) dias, restitua a ré, em Brasília/DF, o veículo apreendido, sem qualquer ônus, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em suas razões recursais (Id. 42407663), o agravante sustenta que o prazo fixado pelo juízo de origem é exíguo, bem como o valor fixado a título de astreintes é desnecessário e desproporcional, razão pela qual pugna pelo seu afastamento. Entende, ainda, que o valor arbitrado se mostra elevado e que acarretará enriquecimento ilícito da agravada. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese recursal. Requer, ao final, o deferimento de efeito suspensivo ao seu recurso. No mérito pugna pelo seu provimento para que sejam excluídas as astreintes, subsidiariamente, pleiteia sua redução. Preparo recolhido (Id. 42407664). É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, pretende a parte agravante suspender a eficácia do decisum agravado de modo a impedir a incidência da multa cominatória fixada em 500,00 (quinhentos reais) por dia, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A partir de uma análise perfunctória, verifica-se que, inicialmente, na origem, fora deferida a busca e apreensão do veículo em favor da parte autora. Ocorre que, diante da celebração posterior de acordo entre as partes - para pagamento do débito em três parcelas, com o efetivo adimplemento da primeira parcela -, sobreveio a decisão agravada, deferindo tutela de urgência, para restituição do veículo em comento, diante do risco de seu envio à leilão. Traçado este breve panorama, não reputo presentes a iminência de dano, tampouco a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, ao que tudo indica, o prazo de 10 dias para restituição do bem mostrou-se razoável, especialmente considerando que há notícia nos autos de que a parte agravada compareceu ao depósito onde estava localizado o veículo, não tendo sido autorizada a retirá-lo, o que demonstra, em princípio, a plena possibilidade de cumprimento célere da determinação judicial de restituição do bem em comento. Ademais, a aplicação de multa tem por objetivo, justamente, compelir o devedor a cumprir com sua obrigação, de tal modo que o pretendido afastamento ou redução acabaria por esvaziar o mecanismo de coerção disponível ao julgador para fazer cumprir suas decisões, mormente quando a recorrente não apresentou qualquer impedimento concreto para que cumpra com a obrigação que lhe foi determinada. Verifica-se, assim, que os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo vindicado não estão presentes, seja porque não se vislumbra probabilidade de provimento do recurso ou, ainda, porque o perigo de dano alegado se afigura, nesse juízo preliminar de cognição, como pretexto para que a determinação judicial seja ignorada. Desse modo, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte adversa para, querendo, manifestar-se em contraditório. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora